Tribunal: TJDFT
Processo: 0735246-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
CONUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DE APÓLICE ANTIGA E ADESÃO A CONTRATO NOVO. SINISTRO. MORTE. PAGAMENTO DA COBERTURA CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. Não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito – irregularidade no cancelamento do contrato de seguro pelo então titular - quanto aos valores que alega ter direito de receber.

3. Restou comprovado nos autos que, à época do sinistro morte, o contrato vigente contemplava prêmio e valor de cobertura menores por opção do titular, que veio a falecer pouco depois.

4. Negou-se provimento ao recurso.